Tribunal: STF
Processo: HC 220488
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus contra decisão monocrática. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Regime inicial semiaberto. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 170.942). 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Na sentença, foi mantida a prisão preventiva anteriormente decretada. 



3. A parte impetrante sustenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, fixado na sentença.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



8. A autoridade impetrada deixou consignado que “’o magistrado a quo estabeleceu a adequação da prisão preventiva ao regime prisional que o paciente fora sentenciado’". De modo que não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. No mesmo sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     (HC 193.983-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



Publique-se.



     Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator